Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GARDES - CPF: 027.519.841-34 (EMBARGANTE), BARTIRA MIRANDA GARDES BEINE - CPF: 836.623.241-72 (EMBARGANTE), Banco do Brasil S/A (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTE - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOÃO BOSCO GARDÉS e BARTIRA MIRANDA GARDÉS BEINE,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido por eles.

Em síntese, aduz que a embargante Bartira é trabalhadora autônoma, portanto, os valores bloqueados são impenhoráveis; que a manutenção colocará em risco a sobrevivência.

Requer seja sanada a contradição o qual manteve o bloqueio bancário via Sisbajud na conta corrente da embargante, proveniente dos seus ganhos de trabalhadora autônoma.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOÃO BOSCO GARDÉS, e BARTIRA MIRANDA GARDÉS BEINE,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso movido por eles.

A ementa é a seguinte:

“GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO CARATÉR DA VERBA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA NA CONTA – CONTA VINCULADA AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DO INSS – LIBERAÇÃO DO VALOR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência de situação excepcional para ensejar a mitigação do instituto, o auxílio doença de titularidade do agravado goza de impenhorabilidade absoluta.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Não há qualquer contradição a ser reconhecida.

O acordão expressamente individualizou a situação de João Bosco e de Bartira; vejamos:

- Quanto a Bartira não há prova de que os valores são fruto de trabalho autônomo; quando a João Bosco se tratam de os valores bloqueados derivam de auxílio junto ao INSS.

- A situações excepcionais que admitem a impenhorabilidade das verbas salariais, por exemplo, quando se verifica sobra do mês anterior, o que se verificou no caso de Bartira e não de João Bosco.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Deixo, por ora, de aplicar multa conforme requerido, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023